Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos, etc. Embora as razões apresentadas no recurso sugiram a existência de um bom direito, não se identifica um risco iminente de dano irreversível ou de difícil reparação que justifique uma análise urgente enquanto o recurso segue seu trâmite regular e aguarda apreciação pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator